Tribunal: CARF
Processo: 13609.720018/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA.
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito de prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como parte ou interveniente perante a administração pública.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No 1.116.620/BA. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE LABORAL. EM EXERCÍCIO. INAPLICÁVEL. (STJ). RESP NoS 1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos recursos repetitivos.
VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES (VGBL). RENDIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INAPLICÁVEL.
Os rendimentos atinentes ao VGBL não são alcançado pela isenção que fazem jus os portadores de moléstias graves, pois sua natureza jurídica é de seguro de vida, e não de previdência complementar privada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720018/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
EBER VALADARES VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PROCESSOS
E
PROCEDIMENTOS.
PESSOA
IDOSA.
PRIORIDADE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA.
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito
de prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como
parte ou interveniente perante a administração pública.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS
43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica
são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a
respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o
requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá
comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI
ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ).
RESP
No
1.116.620/BA.
SISTEMÁTICA.
RECURSOS
REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720018/2012-76
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal
específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com
efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste
Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do
ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE
LABORAL.
EM
EXERCÍCIO.
INAPLICÁVEL.
(STJ).
RESP
NoS
1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS.
RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos
beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito,
dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis
que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos
recursos repetitivos.
VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES (VGBL). RENDIMENTOS.
NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. INAPLICÁVEL.
Os rendimentos atinentes ao VGBL não são alcançado pela isenção que fazem
jus os portadores de moléstias graves, pois sua natureza jurídica é de seguro de
vida, e não de previdência complementar privada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto, reconhecendo a prioridade legal da pessoa
com 60 anos ou mais e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
bem como glosa do IRRF compensado.
Autuação
Foi constituído crédito tributário decorrente tanto da glosa do IRRF como da
omissão de rendimentos não declarados como recebidos de pessoa jurídica pelo Recorrente em
sua Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF), mas assim informados
pelas fontes pagadoras nas respectivas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, conforme notificação de lançamento (processo digital, fls. 4 a 9).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação alegando tratar-se de
rendimentos isentos, pois têm a natureza jurídica de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão auferidos por portador de moléstia grave (processo digital, fl. 2).
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 38 a 40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS DE VGBL. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes de resgate de VGBL são tributáveis na declaração
de ajuste anual do titular.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O valor de imposto retido na fonte informado em Dirf pela fonte pagadora
somente poderá ser alterado se o contribuinte comprovar seu erro.
Impugnação Improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls.
44 a 48):
1. Preliminarmente, com fundamento no Estatuto da Pessoa Idosa, pleiteia
prioridade na tramitação processual.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

2. Aduz que o laudo apresentado confirma sua condição de portador da referida
moléstia grave.
3. Assinala que a isenção do IRPF a que têm direito os portadores de moléstia
grave alcança os rendimentos decorrentes do resgate de planos de previdência privada.
4. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/12/2014
(processo digital, fl. 42), e a peça recursal foi interposta em 8/1/2015 (processo digital, fl. 52),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Prioridade legal franqueada à pessoa idosa
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito de
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como parte ou interveniente
perante a administração pública. Trata-se de mandamento legalmente previsto no art. 71, § 3o, da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa -, verbis:
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
[...]
§ 3oA prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública,
empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento
preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
Assim entendido, já que o Recorrente comprovou possuir mais de 60 (sessenta)
anos de idade, eis que nascido em 17/9/1946, a Lei confere-lhe a prioridade requerida, razão por
que dita pretensão preliminar há de ser acolhida nas fases processuais (processo digital, fl. 9).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

Mérito
Rendimentos percebidos pelos portadores de moléstia grave
O gozo da isenção do IRPF pelos portadores de moléstia grave está disciplinado
no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e art. 1o da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004; bem como pelo art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Confira-se:
Lei na 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Com se vê, os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão
da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o
contribuinte também deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A propósito, trata-se de entendimento pacificado neste Conselho por meio dos
Enunciados nos 43 e 63 de sua súmula, nestes termos:
Súmula CARF no 43;
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN - Lei no 5.172, de 1966 -, que ora transcrevo, há de se interpretar
restritivamente os preceitos legais acerca tanto da natureza jurídica dos rendimentos quanto da
moléstia acometida pelo contribuinte:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
decisão proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.116.620/BA, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil - Tema no 250 do ementário afetado à Sistemática dos
Recursos Repetitivos -, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO
À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações
promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em
favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: [...] . Por
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
(destaquei)
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de
isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido
de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se
enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do
CTN [...]
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
9/8/2010, DJe 25/8/2010)
Nesse pressuposto, a Corte pacificou que fazem jus à referida isenção apenas os
portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas
supostas interpretações por analogia ou extensão.
Vale registrar que o STJ também tratou da matéria quando proferiu decisões nos
Recursos Especial nos 1.814.919/DF e 1.836.091/PI, submetidas ao rito do art. 1.036 do Código
de Processo Civil (CPC/2015) - Tema no 1.037 do ementário afetado à Sistemática dos Recursos
Repetitivos. Confira-se excertos da ementa do REsp no 1.814.919/DF, que ora se reproduz,
igualmente replicada naquela do REsp no 1.836.091/PI:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no
inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de
moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.
[...]
6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante
tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à
renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas.
Precedentes do STJ.
7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que
elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos
portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para
evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos”
contida no caput.
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção
tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os
efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça
do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder
Judiciário.
[...]
11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista
no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no
11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia
grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". (destaquei)
[...]
13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-
N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
(REsp 1.814.919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 24/6/2020, DJe 4/8/2020)
Na forma vista, a isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se
encontrem em exercício de atividade laboral.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a
decisão de mérito, transitada em julgado, proferida pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, necessariamente, terá de ser reproduzida pelos conselheiros deste Conselho, exceto
se o mesmo tema for objeto de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo STF. Confirma-se
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim considerado, infere-se que o gozo do mencionado benefício fiscal sujeita-
se ao cumprimento de requisitos atinentes à natureza jurídica dos rendimentos, ao acometimento
da enfermidade e ao exercício de atividade laboral, nestes termos:
1. quanto à natureza jurídica, os valores recebidos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão;
2. quanto ao acometimento, o beneficiário deverá ser portador de uma das
doenças graves, expressamente, previstas na lei específica, cuja comprovação se processará por
meio de laudo do serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

3. quanto à atividade laboral, o beneficiário não poderá se encontrar em
exercício de atividade laboral.
Feita a contextualização da legal da matéria, passo, propriamente, à análise
do caso concreto.
Consoante se vê no excerto da decisão de origem que passo a transcrever, os
contornos da matéria devolvida para apreciação do colegiado estão delimitados pelas alegações
recursais tocantes à natureza jurídica dos rendimentos tributados, e não à comprovação em si do
acometimento da “moléstia”. Confira-se (processo digital, fl. 40):
Os rendimentos no valor de R$ 53.443,98, resgatados pelo contribuinte referente à fonte
pagadora Santander Seguros S/A, a título de VGBL, são tributáveis, por não estarem na
isenção concedida a portador de moléstia grave, que se refere somente a rendimentos
recebidos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme art. 39, incisos
XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
O Recorrente traz precedente do TRF-3 - Apelação Cível no 0010564-
90.2007.4.03.6105 -, perfilhado à sua alegação de que o resgate da previdência privada traduz
complementação de aposentadoria, razão por que, no seu entender, é alcançado pela isenção a
que fazem jus os portadores de moléstia grave (processo digital, fls. 46 a 48). Trata-se de
entendimento também pacificado neste Conselho, conforme se vê nas inúmeras decisões
prolatadas nos acórdãos disponibilizados no seu repositório “Nova Pesquisa de Acórdãos -
VER”, reconhecendo referida isenção no caso de resgate do Plano Gerador de Benefícios Livres
(PGBL), por representar, realmente, complementação de aposentadoria (Disponível em:
<https://acordaos.economia.gov.br/solr/acordaos2/browse/>).
Contudo, a base de cálculo autuada teve por origem rendimentos atinentes ao
VGBL, não alcançados pela isenção que fazem jus os portadores de moléstias graves, pois sua
natureza jurídica é securitária - seguro de vida -, e não previdenciária - previdência
complementar privada.
Mais precisamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) muito
vem delineou dito regramento mediante a Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, da
qual extraio os seguintes excertos:
13. Ambos, VGBL e PGBL, são planos com cobertura por sobrevivência, isto é,
possuem garantia de pagamento de benefício em razão da sobrevivência do participante
após o período de acumulação (diferimento). No entanto, além de distinções de
tratamento tributário, os referidos planos ostentam natureza jurídica diversa. Isso
porque os planos VGBL enquadram-se na categoria específica de seguro de pessoas
(mais precisamente, seguro de vida com cobertura de sobrevivência), diferenciação
estampada no próprio site da SUSEP, conforme transcrito a seguir:
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de
Benefícios Livres) são planos por sobrevivência (de seguro de pessoas e de
previdência complementar aberta, respectivamente) que, após um período de
acumulação de recursos (período de diferimento), proporcionam aos investidores
(segurados e participantes) uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por
período determinado - ou um pagamento único. O primeiro (VGBL) é
classificado como seguro de pessoa, enquanto o segundo (PGBL) é um plano
de previdência complementar.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

15. Portanto, a diretriz jurisprudencial do STJ que reconhece a isenção do art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nas hipóteses de resgate de valores aportados nos planos
de previdência privada complementar NÃO abrange, em linha de princípio, o resgate de
valores de planos VGBL, porquanto não são reputados planos de previdência.
(destaques no original)
Assim entendido, sem razão o Recorrente.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudencias que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720018/2012-76

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
reconhecendo a prioridade legal da pessoa com 60 anos ou mais e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 65
DF CARF MF
Original